Tribunal: TJES
Processo: 5008686-83.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008686-83.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZULEIDE SOARES COSTA CARDOZO e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008686-83.2022.8.08.0014

RECORRENTES: MARIA ZULEIDE SOARES COSTA CARDOZO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDOS: MARIA ZULEIDE SOARES COSTA CARDOZO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AMOSTRA GRÁTIS AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA ZULEIDE SOARES COSTA CARDOZO
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
aduzindo a requerente que percebeu um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, jamais contratado, no valor de R$ 11.647,44 (onze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 138,66 (cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos). Busca, assim, seja declarado nulo o contrato de nº 245340509, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 5920500), o requerido informa que se trata de contrato digital realizado em ambiente criptografado, sendo que todas as checagens, validações e demais etapas de autenticação dos documentos apresentados pela parte autora se deram a partir da análise de similitude dos seus dados com aqueles constantes em repositórios oficiais.

A sentença (ID 5920519) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico nº 245340509.

Condeno a parte Requerida a promover o ressarcimento dos valores descontados indevidamente junto ao benefício previdenciário recebido pelo Autor, na forma simples. A correção, nos índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, devem contar do desembolso de cada prestação pela parte Autora, com acréscimo de juros de mora desde a citação, para as parcelas anteriores, e desde o desembolso, para as posteriores ao ato citatório.

Condeno a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigindo-se essa quantia pelos mesmos índices, a contar do arbitramento e incluindo-se os juros legais retroativamente à citação, por se cuidar de ilícito contratual.

Julgo improcedente o pedido contraposto, de devolução do valor depositado em prol da parte Requerente, ex vi do art. 39, p.un., do CDC.

Ratifico a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se
”.

Irresignados, a autora e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 5920521 e 5920526), sendo que a autora pleiteia apenas a majoração dos danos morais e o requerido pleiteia seja considerado válido o contrato firmado, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A autora apresentou contrarrazões no ID 5920529 e o requerido no ID 5920533.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Concedo à recorrente MARIA ZULEIDE SOARES COSTA CARDOZO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

Recurso apresentado pelo Banco Santander:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da instituição, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e restituição dos valores descontados na forma simples.

O único ponto que discordo do magistrado de piso é a perda do valor depositado em favor da autora a título de amostra grátis (art. 39, parágrafo único do CDC), pois implicaria em enriquecimento ilícito da requerente. O comprovante da TED foi anexado ao ID 5920500 - Pág. 9 e em momento algum a autora demonstrou não ter recebido o valor, valendo registrar que a mesma poderia ter carreado aos autos cópia de seu extrato bancário para demonstrar eventual não recebimento. Assim, a importância de R$ 5.151,81 (cinco mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) deve ser devolvida pela mesma, autorizando-se a compensação.

Colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CELEBRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO QUE CONCLUI SER FALSA A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE.
A PRETENSÃO DO AUTOR, PARA QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE, NO MONTANTE DE R$ 40.968,54 (QUARENTA MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), SEJA CONSIDERADO AMOSTRA GRÁTIS, NA FORMA DO ARTIGO 39, INCISO III, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE ACARRETARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO DEMANDANTE EM DETRIMENTO DO BANCO RÉU, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, NA FORMA COMO PRECEITUA O ARTIGO 884, DO CÓDIGO CIVIL
. EMBORA TENHA OCORRIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO EFETUAR DEPÓSITO NA CONTA DO REQUERENTE, QUE INCLUSIVE FEZ USO DA QUANTIA, NÃO VISLUMBRO NA HIPÓTESE OFENSA A HONRA OU SOFRIMENTO PSICOLÓGICO CAPAZ DE CONFIGURAR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECUROS. (TJ-RJ - APL: 01177139520178190001, Relator: Des (a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL).

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
,
objeto de recurso da autora Maria Zuleide Soares Costa Cardozo
, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apresentado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, determinando a compensação dos valores depositados na conta da autora. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. Em sequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado por MARIA ZULEIDE SOARES COSTA CARDOZO, condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)